Tribunal: TJDFT
Processo: 0746018-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada confirmou a medida antecipatória e julgou procedente o pedido para condenar as rés a manterem o autor vinculado ao plano de saúde coletivo n. 88888473144140019 até a alta médica, além de condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão diante da ausência de comprovação do vínculo do autor com entidade classista; (ii) estabelecer se o tratamento médico contínuo essencial à sobrevivência impede o cancelamento do plano durante sua realização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de planos de saúde, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 469), sendo parte vulnerável o contratante.
4. A contratação do plano coletivo por adesão foi intermediada por funcionário da operadora, que se responsabilizou pelas informações prestadas, não sendo razoável imputar exclusivamente ao consumidor o ônus pela suposta ausência de comprovação de elegibilidade.
5. O cancelamento do plano foi notificado ao consumidor quando este já se encontrava em tratamento de hemodiálise em razão de complicações da COVID-19, sendo tal procedimento essencial à preservação da vida do autor, conforme laudo médico constante nos autos.
6. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1082, mesmo diante do exercício regular da rescisão unilateral em plano coletivo, é dever da operadora garantir a continuidade do tratamento médico essencial até a alta, desde que o segurado arque com a contraprestação.
7. A jurisprudência do STJ veda o cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou integridade física do beneficiário, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.
8. A 6a Turma Cível do TJDFT confirma que a manutenção de plano de saúde em tais condições é obrigatória, independentemente da modalidade contratual, devendo-se preservar a continuidade assistencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico essencial à sua sobrevivência.
2. A ausência de comprovação de vínculo com entidade classista não justifica, por si só, o cancelamento do plano quando há tratamento vital em curso.
3. A continuidade do tratamento é direito do consumidor, ainda que o plano tenha sido rescindido regularmente, desde que custeado integralmente pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei 9.656/98, art. 13, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, Tema Repetitivo 1082; STJ, AgInt no REsp 1.912.334/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2.023.171/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29.05.2023; TJDFT, Acórdão 1948548, 6a Turma Cível, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.11.2024, DJe 11.12.2024.